Tribunal: TJDFT
Processo: 0753842-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753842-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NOBREGA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0739687-68.2023.8.07.0000 D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NÓBREGA contra ato do DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO consistente em decisão judicial proferida no bojo do agravo de instrumento n. 0739687-68.2023.8.07.0000. Nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Sendo assim, intime-se o impetrante para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre possível extinção do processo por inadequação da via eleita. Brasília, 18 de dezembro de 2023 16:46:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador